Tribunal: STF
Processo: AI 640340
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
   Peça obrigatória. Cópia do inteiro teor da petição do recurso
   extraordinário. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC.
   Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo de
   instrumento a que falte peça obrigatória.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.